Tribunal: TJES
Processo: 5001746-34.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001746-34.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PIETRO ENRICO MENEGATTI DE CHIARA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5001746-34.2025.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RECORRIDO (A):
PIETRO ENRICO MENEGATTI DE CHIARA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETRAN/ES. NÃO EMISSÃO DE PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR (PID). PAGAMENTO DA TAXA COMPROVADO. FALHA NA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, §6º, CF). DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO PELA FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA EM VIAGEM INTERNACIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) condenar a autarquia ao reembolso de R$ 382,77 a título de danos materiais e b) ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A condenação decorre da falha administrativa na emissão da Permissão Internacional para Dirigir (PID) do autor. O recorrido efetuou o pagamento da taxa e apresentou a documentação necessária, contudo, o documento não foi emitido sob a justificativa de ausência de compensação bancária no sistema do DETRAN/ES, o que inviabilizou a condução de veículos pelo autor em viagem internacional previamente programada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: a) sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade pela falta de compensação do pagamento exclusivamente ao banco arrecadador (Caixa Econômica Federal); b) a inexistência de responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro; e c) a ausência de danos morais, sob o argumento de que os fatos narrados configuram mero aborrecimento cotidiano, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
DA DIALETICIDADE RECURSAL

4
. O Recorrido sustenta a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica. Contudo, verifico que o ente público, embora de forma genérica, insurge-se contra o reconhecimento de sua responsabilidade, imputando a falha a terceiros. Assim, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, conheço do recurso.

5
.
DA RESPONSABILIDADE CIVIL

6. O cerne da controvérsia reside na falha do sistema de compensação do DETRAN/ES. O autor comprovou o pagamento do DUA (Documento Único de Arrecadação). A alegação da autarquia de que a Caixa Econômica Federal não repassou os valores ao banco centralizador (Banestes) não exime sua responsabilidade perante o cidadão.

7. A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo (art. 37, §6º, CF). A falha na comunicação entre os sistemas de arrecadação e processamento de dados do Estado constitui "faute de service", gerando o dever de indenizar independentemente de dolo ou culpa do agente.

8.
DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS

9 O dano material é patente, uma vez que o autor pagou por um serviço público essencial que não lhe foi prestado a tempo e modo.

10. Quanto ao dano moral, a jurisprudência é sólida no sentido de que a frustração de legítima expectativa, somada ao cerceamento da mobilidade do cidadão em território estrangeiro por erro administrativo, atenta contra os direitos da personalidade. O arbitramento em R$ 5.000,00 é adequado, servindo como lenitivo ao autor e desestímulo à reiteração da conduta ineficiente pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

12
. Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

1
3
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)